Tribunal: TJDFT
Processo: 0723765-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723765-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANA CORREA LIMA GALVÃO RECORRIDO: DEMETRE CALIMERIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESOCUPAÇÃO IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO. DENÚNCIA VAZIA. IMÓVEL RESIDENCIAL. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. LOCADOR. CONSENTIMENTO. COMPROVAÇÃO. OBRA. VALOR. DESCONHECIMENTO. RESSARCIMENTO PARCIAL. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. ÍNDICE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. O magistrado é o destinatário da instrução probatória, de modo que a ele cabe determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para apreciação da demanda. 2. Não se pode confundir decisão sucinta com ausência de fundamentação. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há que se falar em nulidade da notificação para desocupação do imóvel quando foi cumprida a formalidade prevista no art. 46, § 2o, da Lei n. 8.245/1991 e o locatário não desocupou o bem no prazo de trinta (30) dias. 4. As benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis, salvo expressa disposição contratual em contrário. 5. A correção monetária deve incidir a partir do desembolso dos valores, pois visa a recompor e atualizar a quantia devida. 6. O termo inicial dos juros moratórios é a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. 7. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) é o que melhor reflete a desvalorização da moeda e deve ser utilizado como fator de correção monetária. 8. Os ônus da sucumbência devem ser distribuídos de forma proporcional ao sucesso de cada uma das partes na demanda em caso de sucumbência recíproca. 9. Apelações desprovidas A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 35 da Lei 8.245/1991, defendendo que o recorrido deve indenizar a totalidade dos valores gastos com as benfeitorias. Aduz que restou comprovada a anuência do locador para a realização das obras; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de equívoco na distribuição da verba honorária. Assevera que o valor da sucumbência deve ser suportado apenas pelo recorrido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 35 da Lei 8.245/1991. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 85 do Código de Processo Civil, pois “Verificar a sucumbência mínima ou recíproca para fins de nova fixação da verba honorária, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.” (REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 14/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010